Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA. RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTIPULANTE E DA SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.012, § 4o, do CPC/15 permite ao relator suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Comprovado o risco de dano, deve ser recebido o apelo no duplo efeito.
2. A análise do mau cumprimento do contrato ou da aplicação da teoria da aparência ao caso em exame é matéria afeta ao julgamento de mérito, pois está atrelada à apreciação da responsabilidade solidária dos envolvidos no contrato: seguradora, estipulante e corretora.
3. Com fulcro na teoria da asserção, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do Apelante, ainda que, no mérito, decida-se pela ausência de responsabilidade de sua parte sobre o pagamento do prêmio.
4. Adequada a execução proposta em desfavor das partes contratualmente identificadas como seguradora e estipulante, por deterem a aparente condição de devedoras, preenchendo assim o requisito previsto no art. 779, I, do CPC/15.
5. Aplica-se o direito do consumidor à relação jurídica estabelecida entre os fornecedores de contrato de seguro de vida e os beneficiários, por se amoldarem aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. A estipulante e a corretora de seguro de vida podem ser excepcionalmente responsabilizadas, em solidariedade ao ente segurador, nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa quanto à responsabilidade da empresa intermediadora pelo pagamento da indenização, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
7. Evidenciada a falha no cumprimento do dever de informação clara e adequada ao consumidor, a estipulante tem responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização securitária e, portanto, deve ser mantida no polo passivo da execução.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.